Tribunal: TJBA
Processo: 8036611-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8036611-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ATANAEL TRINDADE BANDEIRA

Advogado(s): MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Advogado(s): DANIELLE BRAGA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS AUTORAIS. PLEIT
O PARA DECLARAR A N
ULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DISCUTIDO
JUNTADO

A
OS AUTOS.
POSSIBILIDADE DE AVALIAR A LEGALIDADE, OU NÃO, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E POSSÍVEL VIOLAÇÃO A SÚMULAS OU ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 332, I, II E IV, DO CPC. JULGADO.
ANULAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8036611-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.